Tribunal: TJDFT
Processo: 0702117-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES FIXADOS EM SENTENÇA. VALOR. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. VALOR DOS ALUGUÉIS. PROVA PERICIAL TÉCNICA. DISSENSO ENTRE AS PARTES. ELEMENTOS DE PROVA COMPLEMENTARES. CONSIDERAÇÃO. APURAÇÃO PELO VALOR MÉDIO DO LOCATÍCIO. RAZOABILIDADE. CORRESPONDÊNCIA AOS PRATICADOS NO MERCADO DURANTE O PERÍODO DE INADIMPLEMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Diante do dissenso estabelecido entre as partes em relação à Prova Pericial produzida, escorreita a decisão judicial que fixa o valor mensal do aluguel de imóvel similar ao prometido a venda e não entregue de forma equânime, tomando como baliza as conclusões constantes do laudo técnico produzido e também a média das pesquisas descritas pelas partes, consoante medida dos valores apurados no bojo de processos análogos, tendo em vista a similitude do critério utilizado nos paradigmas apontados.

2. Aferido que o valor mensal dos alugueres foi mensurado de acordo com os parâmetros vigentes no mercado de locação de imóvel similar à época do atraso, deve ser mantida a decisão que fixou o valor mensal do locatício a ser utilizado no cálculo da indenização por lucros cessantes decorrentes inadimplemento na entrega de unidade imobiliária.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.